Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova pleiteada, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.

2 - Tratando-se de Feito que tem por objeto a verificação de regularidade de ocupação e concessão de uso de lote de programa habitacional, em tese, a prova necessária e apta a elucidar a questão seria a prova documental, revelando-se desnecessária a oitiva de testemunhas e, assim, não há de se falar em cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal.

Apelação Cível desprovida.